Tribunal: TJDFT
Processo: 0003285-45.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003285-45.2018.8.07.0019 RECORRENTE: ROBERTO FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Estando comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal prevista no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais (contravenção penal de perturbação da tranquilidade), não deve ser acolhido o pleito absolutório por insuficiência de provas. 2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade se as declarações harmônicas e seguras da vítima, em Juízo e na delegacia, demonstram que o apelante praticou os fatos narrados na denúncia. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, c/c os artigos 5o, incisos I e III, e 7o, inciso II, todos da Lei no 11.340/2006 (perturbação da tranquilidade em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, defendendo ser devida a absolvição, em observância aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, ao argumento de que os fatos ocorridos não podem ser considerados crime, bem como inexistem provas para a sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 386, incisos II e VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027